Tribunal: TJES
Processo: 5018631-34.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5018631-34.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: VANDERLEI PEREIRA

REQUERIDO: 2ª Vara Criminal de Domingos Martins e outros

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E DANO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO NA TENTATIVA. PERCURSO SIGNIFICATIVO DO
ITER CRIMINIS
. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão Criminal proposta com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, em face do acórdão proferido na Apelação Criminal nº 0001309-94.2009.8.08.0017, que manteve a condenação do revisionando em 10 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, III e IV, c/c art. 14, II, CP) e dano qualificado (art. 163, parágrafo único, I, CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a fração de redução da pena aplicada na segunda fase da dosimetria, referente à tentativa de homicídio de 1/3 (um terço), deve ser majorada para o máximo de 2/3 (dois terços), em razão do suposto baixo grau de execução do crime, conforme alegado na revisão criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A multiplicidade e gravidade das lesões constatadas por laudo pericial demonstram elevado potencial lesivo da conduta, evidenciando que o agente percorreu considerável trecho do
iter criminis
.

4. Depoimentos constantes dos autos confirmam que a não consumação do homicídio se deu exclusivamente por intervenção de terceiros, o que afasta a tese de tentativa de execução mínima.

5. A aplicação da fração mínima de redução da pena pela tentativa encontra respaldo em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual essa fração é adequada quando o agente pratica todos os atos executórios e não consuma o crime por circunstâncias alheias à sua vontade (HC n. 849.330/MS, relatora
Ministra Daniela Teixeira
, Quinta Turma, DJEN de
9/12/2024
e AgRg no AREsp n. 2.643.768/TO, relator
Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, DJEN de 1
9/5/2025
).

6.
Na hipótese, o ofendido foi gravemente atacado pelo revisionando e pelos corréus com socos, pontapés e golpes com pedaço de madeira, tendo sido praticados todos os atos executórios, só não conseguindo matá-lo, em razão da intervenção de uma testemunha, que se pôs entre o agressor e a vítima para que fossem cessadas as agressões e esta não viesse a óbito.

7. A revisão criminal não se presta à reanálise de fundamentos de mérito da dosimetria da pena, quando ausente erro de fato, manifesta injustiça da decisão ou violação literal à norma penal.

IV. DISPOSITIVO

8. Pedido improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRO
GRUPO
DE
CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5018631-34.2025.8.08.0000

REQUERENTE: VANDERLEI PEREIRA

REQUERIDO: 2ª Vara Criminal de Domingos Martins

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA

DATA DA SESSÃO: 09/03/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA (RELATOR):-

Trata-se de Revisão Criminal proposta por VANDERLEI PEREIRA, fundada no artigo 621, incisos I, do Código de Processo Penal, em face do v. Acórdão transitado em julgado nos autos da Apelação Criminal nº 0001309-94.2009.8.08.0017, que manteve a condenação em 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos III e IV, c/c art. 14, II, CP) e dano qualificado (art. 163, parágrafo único, I, CP).

O requerente requer (id. 16771316), a aplicação da fração máxima pela tentativa de homicídio.

Parecer da Procuradoria de Justiça (id. 17586451), pela improcedência da ação.

Este é o relatório.

À revisão.

*

A SRA. ADVOGADA DAIANE DOS ANJOS VIEIRA DE MELO PASCOAL:-

Boa tarde a todos.

Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo relator Rogério Rodrigues de Almeida e, na sua pessoa, estender os meus cumprimentos aos demais desembargadores que integram este colegiado; a ilustre Procuradoria de Justiça; os serventuários; os meus colegas advogados e estudantes de direito.

Antes de iniciar, Excelências, quero registrar com muita satisfação que essa é a minha primeira sustentação oral, que faço perante essa Corte, oportunidade essa que recebo com muito respeito e senso de responsabilidade.

A presente revisão criminal tem um objeto preciso e delimitado. Não se pede reexame de provas, não se discute autoria e não se pretende rediscutir veredito de sentença. O que se pede hoje aqui é o cumprimento de uma exigência constitucional básica, que toda decisão judicial seja fundamentada. E nesse caso esse dever foi completamente descumprido pelo juízo de origem ao fixar a fração mínima de um terço na redução pela tentativa sem nenhuma única linha de justificativa.

O Revisionando foi condenado por homicídio tentado com pena base de 10 anos e 8 meses, em uma sentença que não traz uma única palavra sobre o grau de execução do crime, a proximidade da consumação, os meios utilizados e a extensão real das lesões. O magistrado apenas escreveu: presente a causa geral de diminuição de pena relativa à tentativa de reduzir a pena em um terço. Nada mais.

Aqui, Excelências, há uma clara violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e também ao artigo 14, inciso II, parágrafo único do Código Penal. Excelências, sem fundamentação, a fração mínima não pode ser mantida.

Eminente relator, peço vênia, pois ouso discordar do parecer ministerial e eu preciso esclarecer alguns pontos desse parecer. O douto Ministério Público opinou pela improcedência, sustentando que o
iter criminis
foi avançado e que o laudo pericial confirmaria lesões em área vital e de elevada letalidade, com a máxima vênia. Essa confirmação não resiste à própria leitura dos autos. Primeiro ponto, o laudo pericial, que foi anexado nos autos, lavrado pela médica legista, doutora Marta Cruz Esperandio, que registra as seguintes lesões constatadas na perícia: esquimiose na face lateral do hematórix esquerdo, na projeção do sétimo espaço intercostal, lombar esquerdo oblíquo, 20 por 5 centímetros; escoriação com crosta no joelho, 4 por 3 centímetros; escoriações com crosta na face anterior da perna esquerda e na face posterior das falanges. Notem, Excelência, são apenas esquemioses e escoriações, ou seja, hematomas e arranhões. Não há laceração profunda, não há fratura, não há perfurações ou cortes e não há comprometimento de víscera ou órgão interno.

Eminente relator, temos um dado mais importante de toda essa revisão criminal. Na resposta aos quesitos do próprio Laudo, ao ser perguntado se as lesões resultaram em perigo de vida, a perita respondeu expressamente que não. No entanto, o MP, em seu parecer, afirmou que o agente atingiu a área vital e de elevada letalidade. Entretanto, a perita oficial que examinou a vítima disse que não houve perigo de vida e é possível observar uma contradição insuperável entre o parecer ministerial e a prova técnica dos autos.

Segundo ponto, o MP menciona golpes na cabeça, com base no relato da vítima. Contudo, o exame realizado pela perita não registrou qualquer lesão visível na região cefálica. O que existe é apenas um relato subjetivo e não uma constatação técnica. E com a máxima vênia, a prova técnica deve prevalecer.

Terceiro ponto. O MP invoca o depoimento da testemunha Eliane para sustentar que o crime estava próximo da consumação. Mas há um problema aqui. Esse depoimento foi colhido na fase inquisitiva e não se sabe se o juiz sentenciante efetivamente valorou, pois na sentença condenatória não foi fundamentada a escolha da fração mínima. Além disso, o próprio cenário descrito pela testemunha revelador eram cinco acusados, alguns com pedaços até de madeira, e uma única testemunha, uma mulher, uma única testemunha, teria sido suficiente para impedir a consumação de 5 acusados? Isso é mais compatível com a ausência de dolo homicida do que com
iter criminis
avançado.

Quatro e último ponto. O MP traz o agravo regimental no Aresp 2.643.768 de Tocantins, que validou a fração de um terço porque o agente praticou todos os atos executórios. Mas, no caso do Revisionando, isso não ocorreu. A vítima sobreviveu com escoriações e hematomas e a perita afirmou que não houve perigo de vida e a sentença não foi fundamentada.

Excelências, segundo o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a redução pela tentativa deve ser inversamente proporcional à aproximação dos resultados, ou seja, quanto mais longe da consumação, maior a fração da redução. Todavia, quando o magistrado deixa de fundamentar a escolha da fração mínima, a fração máxima de dois terços deve ser aplicada. Mas, caso não seja esse o entendimento de vossas excelências e se considerarem a existência do
iter criminis
a ser valorado, a situação aqui revela tentativa imperfeita, caracterizada pela prática de atos executórios à lesão à vítima, porém, sem o esgotamento das condutas necessárias para a consumação do delito. Nessa hipótese, a redução deve incidir em fração intermediária, pois a dinâmica fática evidenciada distancia da consumação, não se justificando, em qualquer cenário, a aplicação da fração mínima.

E, antes de encerrar, Excelências, permita-me colocar um rosto nesse número de processo. Vanderlei Pereira é trabalhador rural, analfabeto, que jamais teve qualquer outro envolvimento com a justiça criminal, além desse processo. Hoje, com 55 anos de idade, está preso há mais de quatro anos. Ele não sabe ler, ele não sabe escrever, nunca teve condições de compreender e entender os documentos que ele assinava apenas com o polegar. E é exatamente esse homem que ficou à mercê de uma sentença que não fundamentou a pena que lhe foi posta. E com a correção da fração para dois terços, a diferença é imediata e concreta. São anos de liberdade de um trabalhador rural e pai de família que já cumpriu tempo considerável de uma pena por uma tentativa que a própria perita oficial confirmou sem perigo de vida.

Assim, diante de todo exposto, a defesa requer o provimento da presente revisão criminal para que seja aplicada a fração máxima de dois terços pela tentativa ou, subsidiariamente, o reconhecimento da tentativa imperfeita com a incidência da fração intermediária, promovendo-se o adequado redimensionamento da pena definitiva.

Agradeço a atenção de Vossas Excelências.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA (RELATOR):-

Eminente Presidente, cumprimento a douta advogada pelo brilhantismo de sua sustentação oral, apesar de estar ela debutando aqui, como disse ouvi atentamente e em razão de alguns fundamentos trazidos na sustentação da nobre advogada, eu respeitosamente peço o retorno dos autos.

*

jrp*

D
ATA DA SESSÃO:- 11/05/2026

V O T O

O SR. DESSEMBARGADOR SUBSTITUTO ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA (RELATOR):-:-

Na sessão pretérita, pedi retorno dos autos, a fim de melhor analisar o processo, após a judiciosa sustentação oral da defesa e, passo agora, a proferir o voto.

Trata-se de
Revisão Criminal
proposta por
VANDERLEI PEREIRA
, fundada no artigo 621, incisos I, do Código de Processo Penal, em face do v. Acórdão transitado em julgado nos autos da Apelação Criminal nº 0001309-94.2009.8.08.0017, que manteve a condenação em 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos III e IV, c/c art. 14, II, CP) e dano qualificado (art. 163, parágrafo único, I, CP).

Acerca dos fatos
, consta da peça acusatória que, no dia 19 de julho de 2009, no interior do "Bar da Kallyne", situado em Domingos Martins, o ora requerente, Vanderlei Pereira e outros indivíduos, dentre eles Cleber Toloni (corréu), envolveu-se em uma discussão que culminou em agressões físicas contra as vítimas “Enivaldo” “Elias” e “Silvio”, sendo praticados atos que configuraram homicídio qualificado, tentativa de homicídio qualificado, por meio que dificultou a defesa das vítimas e mediante recurso que resultou em perigo comum, além de crime de dano qualificado.

A denúncia foi recebida, o réu pronunciado e levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, sendo absolvido do delito de homicídio qualificado e condenado pelos crimes de homicídio qualificado tentado e dano qualificado.

A sentença reconheceu em favor do corréu “Cleber” a incidência do homicídio privilegiado (art. 121, §1º, CP), por ter agido sob o domínio de violenta emoção, imediatamente após injusta provocação da vítima fatal “Enivaldo”.

Quanto a Vanderlei, os jurados afastaram a qualificadora do motivo torpe, com base na análise das provas colhidas durante a instrução e valoradas pelo Conselho de Sentença.

O v. Acórdão combatido restou ementado nos seguintes termos:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFENSIVO. CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO BASEADA EM UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS. INEXISTÊNCIA DE PROVA CABAL CONTRÁRIA AO VEREDICTO DOS JURADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. NÃO CABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. 2. A avaliação das provas é competência exclusiva dos jurados, que soberanamente realizam o enquadramento jurídico dos fatos apresentados em plenário. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento. 3. A jurisprudência é firme no sentido de que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo Magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos. A análise levada a efeito pelo ilustre Juiz a quo não padece de qualquer imperfeição, de forma que a exasperação da pena-base do recorrente se afigura proporcional e necessária à reprovação e prevenção do injusto. 4. Recursos conhecidos e desprovidos. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL) em, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, nos termos do voto do eminente Relator. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 017199000195, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 06/12/2021, Data da Publicação no Diário: 16/12/2021).

Quanto ao pedido de aplicação da fração máxima (2/3) em razão da tentativa de homicídio
, verifico que a defesa sustenta que o juízo sentenciante não teria apresentado fundamentação específica para a aplicação da fração mínima, bem como que os laudos periciais indicaram que o resultado morte esteve distante de se consumar, o que atrairia a incidência do princípio da proporcionalidade.

Ao analisar os autos, observo que diversamente do que sustenta a defesa, o laudo pericial constante dos autos (id. 17422081), evidencia a multiplicidade de lesões sofridas pela vítima, que relatou ter sido atingida por diversos golpes, inclusive na região da cabeça e do flanco esquerdo, circunstâncias que, por si sós, revelam elevado potencial lesivo.

Confirma tal conclusão o depoimento da testemunha Eliane Alves das Virgens Tonole, prestado ainda na fase administrativa (fls. 80/81), a qual afirmou ter se interposto fisicamente entre o agressor e a vítima para impedir novo golpe com um pedaço de madeira, o qual, segundo suas palavras, “
seria fatal
”, considerando que a vítima já se encontrava completamente indefesa no chão.

No mesmo sentido, o corréu Edmilson Ermelino Mamedes, em seu interrogatório (fls. 463/464), confirmou ter presenciado a atuação da mencionada testemunha no intuito de evitar que o homicídio se consumasse.

Em que pese no laudo tenha constado que as lesões não resultaram iminente perigo de vida ao ofendido, isso só se deu em razão da intervenção da testemunha, a tempo de evitar o golpe derradeiro.

Desse modo, o acervo probatório revela que o agente
percorreu significativo trecho do
iter criminis
, tendo desferido múltiplos golpes em regiões vitais do corpo da vítima, somente não dando o “
golpe final
” e alcançando o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade, notadamente a intervenção de terceiros.

Não se está, portanto, diante de tentativa de reduzido grau de execução, mas, ao contrário, de conduta que se aproximou sensivelmente da consumação, o que legitima, à luz da técnica de dosimetria da pena, a aplicação da fração mínima de redução prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Tal orientação, ademais, encontra sólido respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual é plenamente adequada a adoção da fração mínima quando o agente pratica todos os atos executórios e apenas não consuma o delito por fatores externos à sua vontade (HC n. 849.330/MS, relatora
Ministra Daniela Teixeira
, Quinta Turma, DJEN de
9/12/2024
e AgRg no AREsp n. 2.643.768/TO, relator
Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, DJEN de 1
9/5/2025
).

No caso, o ofendido foi gravemente atacado pelo revisionando e pelos corréus com socos, pontapés e golpes com pedaço de madeira,
tendo sido praticados todos os atos executórios
, só não conseguindo matá-lo, em razão da intervenção da testemunha “Eliane”, que se pôs entre o agressor e a vítima para que fossem cessadas as agressões e esta não viesse a óbito.

Dessa forma, a fração de redução aplicada mostra-se proporcional, razoável e juridicamente correta, não se verificando qualquer violação à lei penal, erro de julgamento ou descompasso com as provas produzidas nos autos, não havendo que se falar, portanto, em redução máxima e sequer intermediária, em razão da tentativa.

Inexistem, desse modo, os pressupostos autorizadores da revisão criminal, razão pela qual não há espaço para a pretendida rediscussão da dosimetria da pena, sob pena de indevida utilização do instrumento revisional como sucedâneo recursal.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a revisão criminal.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (REVISOR):-

Acompanho.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Impedido ou suspeito.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

WILLIAN SILVA,

WALACE PANDOLPHO KIFFER;

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA;

HELIMAR PINTO;

LUIZ GUILHERME RISSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO).

*

con

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5018631-34.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: VANDERLEI PEREIRA
(AC)
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) REQUERENTE: DAIANE DOS ANJOS VIEIRA DE MELO PASCOAL - ES41146
RELATOR: Des. Substituto ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

VOTO

Na sessão pretérita, pedi retorno dos autos, a fim de melhor analisar o processo, após a judiciosa sustentação oral da defesa e, passo agora, a proferir o voto.

Trata-se de
Revisão Criminal
proposta por
VANDERLEI PEREIRA
, fundada no artigo 621, incisos I, do Código de Processo Penal, em face do v. Acórdão transitado em julgado nos autos da Apelação Criminal nº 0001309-94.2009.8.08.0017, que manteve a condenação em 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos III e IV, c/c art. 14, II, CP) e dano qualificado (art. 163, parágrafo único, I, CP).

Acerca dos fatos
, consta da peça acusatória que, no dia 19 de julho de 2009, no interior do "Bar da Kallyne", situado em Domingos Martins, o ora requerente, Vanderlei Pereira e outros indivíduos, dentre eles Cleber Toloni (corréu), envolveu-se em uma discussão que culminou em agressões físicas contra as vítimas “
Enivaldo”
“
Elias”
e “
Silvio”
, sendo praticados atos que configuraram homicídio qualificado, tentativa de homicídio qualificado, por
meio que dificultou a defesa das vítimas e mediante recurso que resultou em perigo comum
, além de crime de
dano qualificado
.

A denúncia foi recebida, o réu pronunciado e levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, sendo absolvido do delito de homicídio qualificado e condenado pelos crimes de homicídio qualificado tentado e dano qualificado.

A sentença reconheceu em favor do corréu “Cleber” a incidência do homicídio privilegiado (art. 121, §1º, CP), por ter agido sob o domínio de violenta emoção, imediatamente após injusta provocação da vítima fatal “Enivaldo”.

Quanto a Vanderlei, os jurados afastaram a qualificadora do motivo torpe, com base na análise das provas colhidas durante a instrução e valoradas pelo Conselho de Sentença.

O v. Acórdão combatido restou ementado nos seguintes termos:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFENSIVO. CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO BASEADA EM UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS. INEXISTÊNCIA DE PROVA CABAL CONTRÁRIA AO VEREDICTO DOS JURADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. NÃO CABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.
1. A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. 2. A avaliação das provas é competência exclusiva dos jurados, que soberanamente realizam o enquadramento jurídico dos fatos apresentados em plenário. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento. 3. A jurisprudência é firme no sentido de que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo Magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos. A análise levada a efeito pelo ilustre Juiz a quo não padece de qualquer imperfeição, de forma que a exasperação da pena-base do recorrente se afigura proporcional e necessária à reprovação e prevenção do injusto. 4. Recursos conhecidos e desprovidos. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL) em, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, nos termos do voto do eminente Relator. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 017199000195, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 06/12/2021, Data da Publicação no Diário: 16/12/2021).

Quanto ao pedido de aplicação da fração máxima (2/3) em razão da tentativa de homicídio
, verifico que a defesa sustenta que o juízo sentenciante não teria apresentado fundamentação específica para a aplicação da fração mínima, bem como que os laudos periciais indicaram que o resultado morte esteve distante de se consumar, o que atrairia a incidência do princípio da proporcionalidade.

Ao analisar os autos, observo que diversamente do que sustenta a defesa, o laudo pericial constante dos autos (id. 17422081), evidencia a multiplicidade de lesões sofridas pela vítima, que relatou ter sido atingida por diversos golpes, inclusive na região da cabeça e do flanco esquerdo, circunstâncias que, por si sós, revelam elevado potencial lesivo.

Confirma tal conclusão o depoimento da testemunha
Eliane Alves das Virgens Tonole
, prestado ainda na fase administrativa (fls. 80/81), a qual afirmou ter se interposto fisicamente entre o agressor e a vítima para impedir novo golpe com um pedaço de madeira, o qual, segundo suas palavras, “
seria fatal
”, considerando que a vítima já se encontrava completamente indefesa no chão.

No mesmo sentido, o corréu
Edmilson Ermelino Mamedes
, em seu interrogatório (fls. 463/464), confirmou ter presenciado a atuação da mencionada testemunha no intuito de evitar que o homicídio se consumasse.

Em que pese no laudo tenha constado que as lesões não resultaram iminente perigo de vida ao ofendido, isso só se deu em razão da intervenção da testemunha, a tempo de evitar o golpe derradeiro.

Desse modo, o acervo probatório revela que o agente
percorreu significativo trecho do
iter criminis
, tendo desferido múltiplos golpes em regiões vitais do corpo da vítima, somente não dando o “
golpe final
” e alcançando o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade, notadamente a intervenção de terceiros.

Não se está, portanto, diante de tentativa de reduzido grau de execução, mas, ao contrário, de conduta que se aproximou sensivelmente da consumação, o que legitima, à luz da técnica de dosimetria da pena, a aplicação da
fração mínima de redução prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal
.

Tal orientação, ademais, encontra sólido respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual é plenamente adequada a adoção da fração mínima quando o agente pratica todos os atos executórios e apenas não consuma o delito por fatores externos à sua vontade (HC n. 849.330/MS, relatora
Ministra Daniela Teixeira
, Quinta Turma, DJEN de
9/12/2024
e AgRg no AREsp n. 2.643.768/TO, relator
Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, DJEN de 1
9/5/2025
).

No caso, o ofendido foi gravemente atacado pelo revisionando e pelos corréus com socos, pontapés e golpes com pedaço de madeira,
tendo sido praticados todos os atos executórios
, só não conseguindo matá-lo, em razão da intervenção da testemunha “Eliane”, que se pôs entre o agressor e a vítima para que fossem cessadas as agressões e esta não viesse a óbito.

Dessa forma, a fração de redução aplicada mostra-se
proporcional, razoável e juridicamente correta
, não se verificando qualquer violação à lei penal, erro de julgamento ou descompasso com as provas produzidas nos autos, não havendo que se falar, portanto, em redução máxima e sequer intermediária, em razão da tentativa.

Inexistem, desse modo, os pressupostos autorizadores da revisão criminal, razão pela qual
não há espaço para a pretendida rediscussão da dosimetria da pena
, sob pena de indevida utilização do instrumento revisional como sucedâneo recursal.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a revisão criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para julgar improcedente a revisão criminal.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.